Tribunal: TJBA
Processo: 8029018-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029018-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: RICARDO SANTOS DE LACERDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Incorporadora Ipitanga Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito dos agravados e permitindo o prosseguimento da execução individual pelo valor integral. A sentença de origem reconheceu indenização por atraso na entrega de imóvel. A sentença foi proferida em março de 2017 e transitada em julgado em setembro de 2022, após o encerramento da recuperação judicial (ocorrida em outubro de 2021).

II. Questão em discussão
Discute-se a natureza do crédito – se concursal ou extraconcursal – à luz da data do fato gerador (mora contratual ocorrida antes do pedido de recuperação) e os efeitos decorrentes sobre a possibilidade de execução individual após o encerramento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

1. O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial é concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.
2. A jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1.655.705/SP e Tema 1051) determina que, ainda que a sentença seja posterior ao encerramento da recuperação, o crédito oriundo de fato anterior deve observar os efeitos do plano, sujeitando-se à habilitação administrativa.
3. A execução individual compromete os princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa, sendo inadmissível o prosseguimento autônomo de crédito que deveria estar submetido às condições do plano.
4. O juízo de origem incorreu em equívoco ao reconhecer natureza extraconcursal ao crédito com fato gerador anterior à recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Crédito decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial tem natureza concursal. 2. Mesmo com sentença transitada em julgado após o encerramento da recuperação, o crédito deve ser habilitado e submetido às condições do plano aprovado.”

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8029018-75.2024.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA